Tribunal: STJ
Processo: 2039930-20.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100307 - SP(2025/0440972-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CLAUDIO NUNES DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: IGOR GALVÃO VENÂNCIO MARTINS - SP390614
ANDRÉ COELHO OLIVEIRA - SP395337
VICTOR FINHOLT - SP397267
AGRAVADO
: J. DOMINICCI
ADVOGADO
: RENAN MUNIZ FERREIRA DA SILVA - SP409369
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial devido à ausência de comprovação do
preparo ou do deferimento da justiça gratuita.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a ausência de comprovação do preparo ou do
deferimento da justiça gratuita justifica a deserção do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar a
conclusão da decisão agravada.
4. A ausência de comprovação do preparo ou do deferimento da justiça
gratuita após intimação justifica a deserção do recurso especial, conforme o
§ 4o, do CPC.
art. 1.007,
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
: 1. A ausência de comprovação do preparo ou do
Tese de julgamento
deferimento da justiça gratuita após intimação resulta na deserção do
recurso especial.

: CPC,
§ 4o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.007,
Documento eletrônico VDA56114262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 08f115ba-001d-4d60-b022-7313e7a2ce83

:
STJ, AgInt nos EDcl no Jurisprudência relevante citada
Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.588.737/AM,
em
STJ, AgInt no
Min. Moura Ribeiro,
24/8/2020;
AREsp n. 1.412.710/RS,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgRg no
4/5/2020;
AREsp n. 770.855/MT,
Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/2/2016.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 08f115ba-001d-4d60-b022-7313e7a2ce83

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100307 - SP(2025/0440972-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CLAUDIO NUNES DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: IGOR GALVÃO VENÂNCIO MARTINS - SP390614
ANDRÉ COELHO OLIVEIRA - SP395337
VICTOR FINHOLT - SP397267
AGRAVADO
: J. DOMINICCI
ADVOGADO
: RENAN MUNIZ FERREIRA DA SILVA - SP409369
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial devido à ausência de comprovação do
preparo ou do deferimento da justiça gratuita.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a ausência de comprovação do preparo ou do
deferimento da justiça gratuita justifica a deserção do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar a
conclusão da decisão agravada.
4. A ausência de comprovação do preparo ou do deferimento da justiça
gratuita após intimação justifica a deserção do recurso especial, conforme o
§ 4o, do CPC.
art. 1.007,
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
: 1. A ausência de comprovação do preparo ou do
Tese de julgamento
deferimento da justiça gratuita após intimação resulta na deserção do
recurso especial.

: CPC,
§ 4o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.007,
Documento eletrônico VDA55401990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/03/2026 13:08:22
Código de Controle do Documento: f9dd14ab-cb99-4e1c-b90b-7d2c97f9ab8e

:
STJ, AgInt nos EDcl no Jurisprudência relevante citada
Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.588.737/AM,
em
STJ, AgInt no
Min. Moura Ribeiro,
24/8/2020;
AREsp n. 1.412.710/RS,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgRg no
4/5/2020;
AREsp n. 770.855/MT,
Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/2/2016.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 100-103) interposto contra decisão da
Presidência do STJ que não conheceu do recurso.
Em suas razões, a parte agravante alega que (fl. 100):
O Agravante não requereu a gratuidade para obter o reembolso de despesas
pretéritas, mas sim porque não possui capacidade financeira, no momento
atual e no momento da interposição, para arcar com o preparo sem prejuízo
de sua subsistência alimentar.
O erro reside em tratar a incapacidade financeira superveniente e
comprovada como uma mera questão processual de "efeitos ex nunc",
quando, na verdade, trata-se de um obstáculo material intransponível ao
acesso à justiça.

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Impugnação não apresentada (fl. 120).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar a
conclusão da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida (fls. 95-96):
Cuida-se de Agravo interposto por CLAUDIO NUNES DE ALMEIDA, à
decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de CLAUDIO NUNES DE ALMEIDA, verifica-
se que o Recurso Especial não foi instruído com a guia de custas devidas ao
STJ e o respectivo comprovante de pagamento.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação e no
recolhimento do preparo. A parte, embora regularmente intimada para sanar
referidos vícios, regularizou apenas o vício quanto à representação,
restando, ainda, o vício quanto ao preparo tendo em vista que limitou-se a
requerer às fls. 78, a gratuidade de justiça.
Documento eletrônico VDA55401990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/03/2026 13:08:22
Código de Controle do Documento: f9dd14ab-cb99-4e1c-b90b-7d2c97f9ab8e

Acontece, porém, que o referido pedido não tem efeito prático algum.
Mesmo que seja deferido o benefício da gratuidade nesse momento
processual, a suposta benesse somente teria efeitos futuros, não sendo
capaz de isentar a parte requerente das custas processuais referentes aos
atos anteriores, ou seja, mesmo que seja deferido o benefício, não terá o
condão de retroagir para regularizar o recolhimento das custas do recurso
especial. Apesar de o pedido de justiça gratuita poder ser formulado a
qualquer tempo e instância, ele "não retroage para alcançar encargos
processuais anteriores" (AgRg no
Quinta Turma, Rel.
REsp 1.144.627/SC,
Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 29.5.2012).
Ainda que assim não fosse, a concessão da gratuidade de justiça (fls.
)
42/46
foi apenas para aquele recurso. No caso, o agravo de instrumento.
Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente
preparado. Incide, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que
leva à deserção do recurso.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os
art. 85,
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

A parte foi intimada em
para que – em cinco dias – comprovasse
19/11/2025
o deferimento da justiça gratuita ou realizasse o recolhimento em dobro das custas, na
forma do § 4o, art. 1.007 do CPC.
O prazo assinalado transcorreu sem que a parte regularizasse o preparo.

Assim, o especial deve ser reconhecido deserto se, depois da intimação nos
termos do
§ 4o, do CPC, a parte não comprovar ser beneficiária da
art. 1.007,
gratuidade da justiça ou ter pago o preparo no momento de sua interposição ou, ainda,
não efetuar o recolhimento em dobro. Mesmo após a intimação da parte recorrente
para que regularizasse o vício apontado, não houve a comprovação do recolhimento
do preparo nem da concessão da gratuidade.
Neste sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
INTIMAÇÃO. PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS. DESERÇÃO. ART. 1.007,
§ 2o, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.
1. Intimada a parte para providenciar a complementação do preparo e
quedando-se inerte, irremediável a decretação de deserção do recurso, nos
termos do artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
Relatora Ministra MARIA
AREsp n. 1.588.737/AM,
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
24/8/2020,
)
27/8/2020.
Documento eletrônico VDA55401990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/03/2026 13:08:22
Código de Controle do Documento: f9dd14ab-cb99-4e1c-b90b-7d2c97f9ab8e

Desse modo, inafastável a
motivo suficiente para o
Súmula n. 187/STJ,
desprovimento deste agravo interno.
Além disso, "esta Corte Superior possui o entendimento de que a eventual
ex nunc
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça opera efeitos
, não
podendo, dessa forma, retroagir à data de interposição do recurso especial. A ausência
de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso
" (AgRg no
especial implica sua deserção. Incidência da Súmula 187 desta Corte
Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
AREsp n. 770.855/MT,
DJe
.
4/2/2016,
18/2/2016)
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar a conclusão da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55401990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/03/2026 13:08:22
Código de Controle do Documento: f9dd14ab-cb99-4e1c-b90b-7d2c97f9ab8e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.100.307 / SP
Número Registro: 2025/0440972-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008327220248260008
10065950820228260008
20399302020258260000
8327220248260008
832722024826000810065950820228260008
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDIO NUNES DE ALMEIDA
ADVOGADOS : IGOR GALVÃO VENÂNCIO MARTINS - SP390614
ANDRÉ COELHO OLIVEIRA - SP395337
VICTOR FINHOLT - SP397267
AGRAVADO
: J. DOMINICCI
ADVOGADO
: RENAN MUNIZ FERREIRA DA SILVA - SP409369
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLAUDIO NUNES DE ALMEIDA
ADVOGADOS : IGOR GALVÃO VENÂNCIO MARTINS - SP390614
ANDRÉ COELHO OLIVEIRA - SP395337
VICTOR FINHOLT - SP397267
AGRAVADO
: J. DOMINICCI
ADVOGADO
: RENAN MUNIZ FERREIRA DA SILVA - SP409369
Documento eletrônico VDA56087405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:49:13
Código de Controle do Documento: 28777fb2-ff43-43b1-9f07-a965196eddda

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:49:13
Código de Controle do Documento: 28777fb2-ff43-43b1-9f07-a965196eddda